Tribunal: TJSP
Processo: 1010311-52.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Incidência do CDC. Declaração de nulidade da avença. Não cabimento. Legitimidade da contratação caracterizada. Realizada utilização do cartão para saque. Comprovada a ciência inequívoca da apelante sobre as condições do contrato. Repetição de indébito. Indevida. Exigibilidade dos valores utilizados e não comprovado vício de

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Incidência do CDC. Declaração de nulidade da avença. Não cabimento. Legitimidade da contratação caracterizada. Realizada utilização do cartão para saque. Comprovada a ciência inequívoca da apelante sobre as condições do contrato. Repetição de indébito. Indevida. Exigibilidade dos valores utilizados e não comprovado vício de consentimento quanto à forma de pagamento da dívida. Danos morais. Inocorrência. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.